Tribunal: TJES
Processo: 0016150-87.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016150-87.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CRISTINA CAMPOS TRASPADINI e outros (2)

APELADO: SANDRA CRISTINA PEREIRA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. USO NOCIVO DA PROPRIEDADE. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO E DO NEXO CAUSAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual o juízo de origem extinguiu o pedido de obrigação de não fazer em razão do falecimento da autora e julgou improcedente o pedido indenizatório, por ausência de comprovação de perturbação do sossego decorrente de uso nocivo da propriedade vizinha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se os ruídos produzidos em imóvel vizinho excederam os limites ordinários de tolerância, caracterizando uso nocivo da propriedade e ensejando indenização por danos morais, à luz do direito de vizinhança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil decorrente do direito de vizinhança é objetiva, exigindo a comprovação do dano e do nexo causal entre a interferência prejudicial e a utilização da propriedade vizinha.

4. O art. 1.277 do Código Civil condiciona a caracterização da interferência ilícita à superação dos limites ordinários de tolerância, considerando a natureza da utilização do imóvel e o contexto da vizinhança.

5. Os depoimentos colhidos em audiência não demonstram, de forma uníssona e precisa, a ocorrência de ruídos excessivos ou anormais capazes de comprometer o sossego da moradora.

6. Há relatos testemunhais no sentido de que as reuniões no imóvel vizinho ocorriam de forma esporádica, em horários razoáveis, sem perturbação significativa do descanso.

7. A ausência de prova técnica, como perícia sonora ou registros oficiais com medição de intensidade dos ruídos, inviabiliza o reconhecimento do dano moral alegado.

8. O conjunto probatório revela contexto de conflito entre vizinhos, insuficiente, por si só, para caracterizar ilícito civil indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A caracterização do uso nocivo da propriedade por perturbação do sossego exige prova concreta de que os ruídos ultrapassam os limites ordinários de tolerância.

2. A responsabilidade objetiva no direito de vizinhança depende da demonstração do dano e do nexo causal, não se presumindo a partir de meros conflitos entre vizinhos.

3. A ausência de prova técnica ou testemunhal consistente impede o reconhecimento de indenização por danos morais decorrentes de alegada poluição sonora.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.277 e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação, nº 0241513-75.2015.8.08.0054, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 04.12.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016150-87.2020.8.08.0024

APELANTES: CRISTINA TRASPADINI MODOLO, FÁBIO CAMPOS TRASPADINI E JOSÉ ROBERTO TRASPADINI

APELADOS: SANDRA CRISTINA PEREIRA E DANIEL DE PAULA SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta pelos sucessores de Maria José Bermudes, nas pessoas de Cristina Traspadini Modolo, Fábio Campos Traspadini e José Roberto Traspadini em razão da Sentença de Id 7849246, na qual o MM Juiz de Direito da 8ª Vara Cível de Vitória, em “
Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Indenização por Danos Morais
” ajuizada em face de Sandra Cristina Pereira e Daniel de Paula Souza, julgou extinto o processo em relação ao pedido de obrigação de não fazer em virtude do falecimento da parte autora e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

No recurso de Id 7849248, as partes Apelantes pugnam pela reforma da Sentença argumentando, em síntese, que o acervo probatório é suficiente para comprovar a perturbação do sossego sofrida pela de cujus, tendo a conduta dos vizinhos ultrapassando os limites da tolerância, configurando ato ilícito passível de indenização.

Cinge-se a controvérsia em verificar se os ruídos produzidos pelos Apelados no imóvel vizinho ao da falecida autora excederam os limites ordinários de tolerância, configurando uso nocivo da propriedade passível de reparação moral.

O Código Civil, ao tratar sobre direito de vizinhança, em seu art. 1.227 estabelece que:

Art. 1.277. O proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha.

Parágrafo único. Proíbem-se as interferências considerando-se a natureza da utilização, a localização do prédio, atendidas as normas que distribuem as edificações em zonas, e os limites ordinários de tolerância dos moradores da vizinhança

Acerca do tema, a lição de Pontes de Miranda é basilar ao esclarecer que:

[...] sossego é a relativa tranquilidade, o ter-se o que permite a normalidade da vida, com as horas de atividade e as de descanso, que hão de ser especificamente distintas. O ruído máximo, que se tolera, à noite, não é o ruído máximo que se há de tolerar de dia. [...] o ruído, porém, que autoriza o procedimento judicial contra ele é o ruído excessivo ou anormal; tudo aquilo que as contingências do meio tornam inevitável de ser suportado e tudo que ultrapassar esse limite deve ser proibido. (in Tratado de Direito Privado, Parte Especial, Tomo XII, 3ª ed., Rio de Janeiro: Borsoi, 1971, p. 303/304)

Assim, a responsabilidade pelos danos decorrentes de direito de vizinhança é objetiva, sendo necessária a comprovação do dano e do nexo causal, conforme entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E LUCROS CESSANTES PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA REJEITADA - INFILTRAÇÃO RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS E DO NEXO DE CAUSALIDADE DEVER DE REPARAR OS DANOS MATERIAIS SOFRIDOS DANOS MORAIS CARACTERIZADOS VALOR FIXADO NA SENTENÇA PROPORCIONAL TERMO A QUO DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ - AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DO APELANTE AO PAGAMENTO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS RECURSO DESPROVIDO. (...)
2. A responsabilidade pelos danos decorrentes do direito de vizinhança é objetiva, bastando a comprovação do dano e o nexo de causalidade com a propriedade vizinha.
(TJES, Classe: Apelação, 024151375854, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/12/2018, Data da Publicação no Diário: 13/12/2018

In casu
, a parte autora alega na exordial que, residindo no pavimento inferior ao imóvel ocupado pelos Apelados, era submetida a uma rotina de perturbação sonora insuportável, com os vizinhos promovendo festas frequentes com som em volume excessivo, além de barulhos de gritos e de móveis sendo arrastados em período de repouso, inclusive durante a madrugada.

Após análise detida dos depoimentos colhidos em audiência (Id 7849236), observo que não há prova técnica ou testemunhal uníssona que confirme a anormalidade dos ruídos relatados.

A testemunha
Judith
(vídeo 3, 01:45) foi enfática ao afirmar que a falecida autora fazia uso de medicação para dormir e que, em suas visitas, percebia que ela “
dormia tranquilamente e não era acordada por barulhos externos”
. No mesmo sentido, a informante dos réus (vídeo 4, 04:20) admitiu a ocorrência de reuniões familiares, mas ressaltou que estas eram “
restritas aos finais de semana e cessavam em horário razoável, respeitando o silêncio da vizinhança”
.

Embora a informante Deusdedith e a testemunha Kátia tenham corroborado a tese autoral, seus relatos são imprecisos quanto à frequência e à intensidade decibelística necessária para caracterizar o ilícito civil.

Ademais, conforme bem fundamentado pelo magistrado sentenciante: “
Pela versão apresentada pelos requeridos, também fundamentada em fotos, boletins de ocorrência e outros documentos, percebe-se que não havia uma convivência harmoniosa entre os filhos da Sra. Maria Jose Bermudes e os réus, situação que dificulta a análise do juízo para compreender com exatidão a controvérsia e encontrar o verdadeiro culpado pelo conflito
”.

A ausência de provas robustas, como uma perícia sonora ou registros de ocorrência policias com medição técnica, impede que se reconheça o direito à indenização, uma vez que ausente a comprovação do dano e do nexo causal com a propriedade vizinha, de modo que a manutenção da Sentença é medida que se impõe.

Do exposto,
CONHEÇO NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Acerca dos ônus de sucumbência,
impõe-se a majoração em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa, contudo, a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.